Tribunal: CARF
Processo: 16327.001043/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001043/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.340 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
BANCORP FOMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
IRRF. CONTRATOS DE MÚTUO. DETERMINAÇÃO DO CRITÉRIO
TEMPORAL. PAGAMENTO. VENCIMENTO DOS CONTRATOS.
No caso, uma vez que não houve o vencimento dos contratos e não houve
pagamento antecipado dos mútuos em questão, mostra-se indevida a eleição
das datas dos lançamentos contábeis para a determinação da ocorrência dos
fatos jurídicos tributários do IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga (relator), que
dava provimento parcial tão somente para afastar a exigência do IRRF sobre as pessoas físicas.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001043/2008-25
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 4a Turma da
DRJ/SP1 (Acórdão 16-52.491, fls. 57 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão proferida pela 8a
Turma da DRJ/SP1 (Acórdão 16-44.896, fls. 222 e ss.) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora Recorrente, mantendo o crédito tributário constituído de IRRF, multa
isolada e juros isolados (AC 2004, e-fls. 104 e ss.).
Em síntese, a Autoridade Lançadora entendeu que os Juros sobre Mútuo a Pagar
contabilizados no período de 01/2004 a 12/2004 foram objeto de crédito contábil na conta
referente aos Mutuantes, o que materializou o fato gerador do IRRF.
Em relação às Pessoas Jurídicas, lançou a multa isolada e juros de mora isolados,
com base no art. 722 do RIR/99, reajustando a base de cálculo de acordo com o art. 725.
Em relação às Pessoas Físicas, lançou o IRRF, acrescido de juros de mora e de
multa de ofício, ante sua natureza de tributação exclusiva, e, com base do art. 725 do RIR/99,
também reajustou a base de cálculo.
A recorrente alega que os contratos não foram “liquidados” em 2004, por isso não
ocorreu o fato gerador neste período. Explica que os contratos sofreram prorrogações e os
valores foram disponibilizados aos mutuantes pela primeira vez (principal e juros), nos anos
seguintes, circunstância em que apurou e recolheu o IRRF ora exigido. Desse modo, aduz que há
que se reconhecer o efeito de postergação no recolhimento do IRRF, eis que foi
comprovadamente retido e recolhido a posteriori. Realça que a mera provisão contábil da
obrigação de pagar juros não deflagra disponibilidade econômica ou jurídica do rendimento aos
respectivos beneficiários. Sustenta também que descabe o reajustamento da base de cálculo do
IRRF in casu, pois inconteste que a Recorrente não assumiu o ônus do imposto incidente sobre
os Juros sobre Mútuo a Pagar relativos aos contratos de mútuo objeto da autuação, o qual foi
suportado pelos beneficiários dos pagamentos quando da efetiva liquidação, com a retenção e o
recolhimento do IRRF.
A seguir, reproduzo os atos processuais contextualizando as questões submetidas
a este Colegiado.
Do Relatório da Decisão Recorrida (Acórdão 16-44.896, fls. 222 e ss.)
Transcrevo abaixo relatório da decisão recorrida, o qual resume bem a descrição
dos fatos até aquele momento:
2. No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 88 a 93, o auditor fiscal autuante, ao
descrever os fatos, informa que:
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

- a contribuinte procedeu à contabilização, a débito da conta n° 2.1.1.02.2807-0281 -
Juros s/ Mútuos a Pagar e a crédito da conta no 2.1.1.14.0002-0671- Cessão de Crédito,
de importes relacionados a juros incidentes sobre empréstimos e financiamentos
referentes a contratos de mútuo celebrados com pessoas físicas e jurídicas;
- Ao examinar o procedimento adotado, verificou-se que os recursos financeiros
contabilizados se destinaram a remunerar os mutuantes com base em taxas de juros
pretensamente previstas em tais contratos;
- Os eventos contábeis correspondentes aos registros destas operações estão da seguinte
forma parametrizados:
Quando da celebração do contrato de mútuo:
Débito conta: 1.1.1.03.0003-0669 - Banco do Brasil S/A, e
Crédito conta: 2.1.1.14.0002­0671­ Cessão de Crédito ;
Quando da prorrogação do contrato de mútuo:
Débito conta: 2.1.1.14.0002-0671- Cessão de Crédito, mediante baixa do valor do
contrato anterior,
Débito conta: 2.1.1.02.2807-0281 - Juros s/ Mútuo a Pagar, pelo valor dos juros
efetivamente devidos nos termos do contrato, e
Crédito conta: 2.1.1.14.0002-0671- Cessão de Crédito, pelo valor do novo contrato
(soma do contrato anterior e dos juros s/ mútuo);
- restou comprovado que os valores efetivamente relacionados aos encargos incidentes
sobre empréstimos decorrentes de contratos de mútuo foram creditados contabilmente
aos mutuantes, materializando, desta forma, o fato gerador da obrigação tributária em
razão de os referidos rendimentos terem sido colocados, incondicionalmente, à
disposição dos mutuantes a teor do disposto no Parecer Normativo CST no 121/73;
- Analisada a questão sob a ótica das Normas Gerais de Incidência Tributária,
depreende-se que os valores relativos a tais remunerações estão compreendidos na
órbita dos rendimentos auferidos em decorrência de aplicações financeiras de renda
fixa, por decorrerem de negócios que geraram os mesmos efeitos previstos em uma
regra especifica que equipara os rendimentos pagos ou creditados, a esse tipo de
aplicação para efeito de incidência do IRFON (§§ 4o e 5o do artigo 65 da Lei n° 8.981,
de 20.01.95);
- Dispôs a respeito, a Instrução Normativa n° 25/2001, em seu artigo 18, parágrafo 1o,
que os rendimentos provenientes de mútuo realizado entre pessoas físicas e jurídicas
sujeitam-se a incidência do IRFON à alíquota de 20%;
- o responsável pela retenção do imposto, consoante capitulado no artigo 733 do
RIR/99, é a pessoa jurídica que efetua o pagamento ou crédito dos rendimentos, no
caso, a fiscalizada, que, por ter sido o responsável tributário, tinha a obrigação de
proceder à retenção e ao recolhimento do tributo, conforme, também definido nos
artigos 121 e 45 do Código Tributário Nacional- CTN, que transcreve à fl. 90,
definidores, respectivamente, das obrigações do sujeito passivo e do responsável
tributário
- É total, portanto, a responsabilidade da fonte pagadora, vez que se ela não desconta o
imposto de renda ao efetuar o pagamento ou crédito dos juros, fica obrigada a efetuar o
recolhimento com a responsabilidade pelo próprio ônus econômico do valor do tributo,
bem como de seus acréscimos legais devidos pelo não recolhimento ou pelo atraso na
sua efetivação, conforme determina o artigo 722 do RIR/99, observado o disposto no
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

artigo 9° da Lei n° 10.426/2002, com a redação alterada pelo artigo 16 da Lei n°
11.488/2007, ressaltando-se que esta exigência somente se aplica às remunerações de
juros creditados contabilmente a pessoas físicas, uma vez que para elas a natureza da
tributação exclusiva de fonte;
- Com relação aos juros remuneratórios creditados a pessoas jurídicas, em observância
às disposições retrocitadas e tendo em vista a natureza da tributação como antecipação
do devido na declaração e nos termos do que dispõe o Parecer Normativo CST n°
01/2003, sobre os valores de IRFON não retidos incidirá, exclusivamente, multa e juros
de mora isoladamente calculados da seguinte forma:

- Em decorrência, conforme determina o artigo 725 do RIR/99, no caso de a fonte
pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância paga ou
creditada será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto sobre o qual recairá o imposto, conforme a seguir demonstrado:

2.1. O autuante conclui, assim, pela constituição de ofício do crédito tributário, através
da lavratura do competente Auto de Infração de IRFON relativamente ao montante de
R$ 300.591,75, bem como à incidência de multa e juros isolados incidentes sobre o
valor de R$ 252.814,54.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

Da Impugnação
3. Irresignada com o lançamento, a interessada, por intermédio de seus advogados e
procuradores (docs. às fls. 123/124), apresentou, em 05/09/2008, a impugnação de fls.
112 a 122, acompanhada dos documentos de fls. 123 a 219.
3.1. Na peça de defesa, a contribuinte, em preliminar, alega nulidade da autuação, nesse
sentido explica que a autuação se deu em razão da não retenção do imposto de renda na
fonte, no ano-calendário de 2004, incidentes sobre o pagamento dos encargos sobre
empréstimos decorrentes de contratos de mútuo, mas que os contratos não foram
liquidados em 2004, mas sim prorrogados para pagamentos em períodos posteriores,
tendo sido contabilizados mensalmente como provisões para pagamento futuro.
3.1.1. Transcreve e reporta-se aos artigos 17 e 18, da Instrução Normativa SRF no
25/2001, que dispõem acerca da incidência do IRRF, à alíquota de 20%, sobre os
rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, estando o contrato de
mútuo equiparado a este tipo de aplicação para fins de tributação na fonte.
3.1.2. Também invoca o artigo 732 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) e o artigo 19 da IN
SRF no 25, de 2001, para defender que o imposto será retido somente quando do
pagamento ou crédito dos rendimentos ou da alienação do titulo ou da aplicação.
3.1.3. Nesse diapasão expõe que:
- haja vista que não houve a quitação dos contratos de mútuo no ano de 2004, mas
tão-somente sua prorrogação, tendo sido os mesmos contabilizados como provisão, não
há que se falar na incidência do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos
deles decorrentes para este período;
- a liquidação dos contratos de mútuo realizados com o Sr. Demétrio Feres Fraiha
(pessoa física), ocorreu em julho de 2006 e junho de 2007, momento em que foi retido e
recolhido o IRRF (Código 8053), conforme se denota dos Documentos de Arrecadação
de Receitas Federais — DARF's anexos (Doc. 03);
- os contratos de mútuo celebrados com as empresas Credilar Factoring Fomento
Mercantil Ltda. e Daitan Veículos foram liquidados em agosto de 2007, tendo sido o
imposto recolhido em setembro do mesmo ano (Código 3426) (Doc. 04);
- o item 2.3 de todos os contratos especifica que os juros serão pagos junto com o
montante principal;
- os contratos celebrados com a empresa Gimba Suprimentos de Escritório e Informática
Ltda. ainda não foram liquidados, haja vista o vencimento em 30/06/2009 e 30/12/2009,
razão pela qual não se operou o pagamento ou o crédito dos rendimentos pelo mutuante,
não tendo havido, conseqüentemente, a ocorrência do fato gerador do IRRF (Doc. 05);
- como o pagamento ou crédito do rendimento ao mutuante, conforme especificação do
artigo 734 do RIR/99, não ocorreu em 2004, não se operou, neste período, o fato
gerador do IR Fonte;
- verifica-se que o presente auto de infração é nulo por infringência ao artigo 142 do
Código Tributário 110 Nacional,
- É cediço na doutrina e na jurisprudência, que o auto de infração somente é válido
quando contém todos os requisitos legais, sendo, portanto, atribuição dos Agentes
Fiscais a devida e correta verificação da ocorrência do fato gerador do tributo, a base de
cálculo que o quantifica, a alíquota aplicável, a penalidade a ser adotada dentre outros.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

3.2. Reclama ainda a impugnante a ocorrência de postergação do pagamento do
imposto, posto que em razão do pagamento do tributo em período posterior ao
supostamente devido, a D. Autoridade Administrativa somente poderia ter lavrado o
presente auto de infração exigindo a multa e os juros de mora, em obediência ao Parecer
Normativo COSIT n.° 02/1996.
3.2.1. Transcreve os itens 6.1 e 6.2 do referido Parecer Normativo e repisa que reteve e
recolheu o IRRF devido nos anos de 2006 e 2007, caracterizando no mínimo a
postergação do imposto, conforme se denota dos DARFs de pagamento ora acostados
sob os códigos 8053 – IRRF aplicações financeiras de renda fixa – Pessoa Física e 3426
– IRRF aplicações financeiras de renda fixa – Pessoa Jurídica (Docs. 03 e 04).
3.2.2. Defende que somente poderia ter sido efetuada a cobrança da multa e dos juros
correspondentes ao atraso do tributo, mas jamais o seu montante principal. Reporta-se a
ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes sobre postergação de IRPJ e CSLL.
3.2.3. Conclui que tratando-se de postergação do tributo, de rigor a exclusão do valor
principal, confina-se o lançamento de oficio apenas à exigência dos eventuais encargos
legais e, por isso deveria o lançamento ser declarado nulo e sem nenhum efeito.
Da Ementa da Decisão Recorrida
A 8a Turma da DRJ/SP1 entendeu pelo não provimento da impugnação do
processo, em cuja decisão consta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. Não procede a argüição de
nulidade do lançamento quando não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
IRRF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE MÚTUO. Os rendimentos produzidos por
aplicações financeiras de renda fixa, auferidos por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte. São
tributados como de aplicações financeiras de renda fixa os rendimentos auferidos pela
entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título,
independentemente de ser ou não a fonte pagadora instituição autorizada a funcionar
pelo Banco Central do Brasil e os rendimentos auferidos nas operações de mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Para
fins de incidência do imposto de renda na fonte, a alienação compreende qualquer forma
de transmissão da propriedade, bem assim a liquidação, o resgate, a cessão ou a
repactuação do título ou aplicação.
Do Recurso Voluntário (fls. 255 e ss.).
Em seu recurso, a recorrente praticamente repisa que não ocorreu o fato gerador
do IRRF, pois o que houve foi a mera provisão contábil dos juros pelo regime de competência,
afirmando que não há disponibilidade econômica ou jurídica aos mutuantes, porquanto inexistiu
disponibilização de juros aos mutuantes.
Assevera que ocorreu o recolhimento do IRRF quando da efetiva disponibilização
do rendimento aos beneficiários, conforme exemplo exposto em sua peça recursal.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

Argumenta então:
50. Assim sendo, o fato gerador do tributo somente ocorreu após o ano de 2004, isto é,
fora do período autuado, quando de fato e de direito a Recorrente procedeu ao devido
recolhimento do imposto, conforme já evidenciado na impugnação.
51. A corroborar o devido tratamento tributário conferido pela Recorrente e a
consequente insubsistência do AI, veja-se, como exemplo, todo o histórico dos juros
(autuados) vinculados a 5 (cinco) contratos de mútuo, os quais a D. Autoridade Fiscal
presumiu pagamento ou crédito em 2004, mas que, na verdade, ocorreu bem
posteriormente: em 2006.
52. Tratam-se dos contratos de mútuo realizados com o Sr. Demétrio Feres Fraiha —
n°s 0128/01/2004, 0135/01/2004, 0138/01/2004, 0186/04/2004 e 0189/04/2004, cujos
juros, reforce-se, são objeto da autuação em tela, conforme se verifica na planilha de fls.
que coteja os juros autuados com os respectivos contratos.
53. Contrariamente ao alegado pelo Sr. Agente Fiscal e asseverado no v. acórdão
recorrido, mas em linha com a defesa da Recorrente já trazida à baila na impugnação,
tais contratos foram firmados em 2004 e sofreram prorrogações até o ano de 2006, mais
especificamente 07/2006, quando a Recorrente, pela primeira vez, disponibilizou ao
mutuante tanto o principal como os juros contratados, procedendo à apuração e ao
recolhimento do IRRF.
54. Conforme detalhado nas tabelas colacionadas abaixo, os mútuos objeto dos
contratos em tela foram mantidos durante todo o período de vigência contratual,
vencendo-se apenas no término do lapso da sua última prorrogação, isto é, em 07/2006,
quando ocorreu o adimplemento da obrigação contratual, bem como da obligatio ex lege
consubstanciada no recolhimento do IRRF devido. Veja-se:

Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

55. E o recolhimento do imposto devido sobre a totalidade dos juros pagos com base em
tais contratos, devidamente calculados desde 2004, ocorreu na forma descrita acima,
como se verifica nos respectivos DARFs colacionados abaixo, respectivamente:

Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

56. E, corroborando com o acima exposto, segue a informação referente ao
recolhimento acima descrito devidamente declarado na competente Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF (Doc. 6):

57. Logo, está evidenciado, ainda que por amostragem dos documentos já carreados ao
feito, o devido tratamento tributário conferido pela Recorrente aos juros autuados, que
foram objeto de apuração e recolhimento do IRRF no momento da efetiva ocorrência do
seu fato gerador - na liquidação dos contratos de mútuo correspondentes (Docs. 04 e
05), o que reforça a inexigibilidade do imposto no período autuado, impondo o
cancelamento da exigência fiscal em debate.
Discorre sobre a admissibilidade da prova documental trazida em sede recursal em
homenagem ao princípio material. Sustenta não caber o reajustamento da base de cálculo nas
hipóteses em que o IRRF já incidiu. Caso não seja reformado o Acórdão, “o que se admite
apenas em homenagem ao princípio da eventualidade”, pugna pela exclusão dos juros de mora
sobre a multa de ofício.
III. Do Pedido
Requer:
Por todo o exposto, pugna-se pelo conhecimento do presente Recurso e por seu
provimento integral, a fim de reformar o v. acórdão ora recorrido e cancelar in totuma
autuação, tendo em vista que:
(i) Não ocorreu o fato gerador do IRRF sobre os Juros sobre Mútuo a Pagar no período
autuado, sendo certo que, a mera provisão contábil da obrigação não deflagra efetiva
disponibilidade econômica ou jurídica do rendimento;
(ii) Que o fato gerador do IRRF exigido ocorreu quando da efetiva liquidação dos
contratos de mútuo, após o período autuado, com o devido recolhimento do imposto
devido;
(iii) Ad argumentandum, na remota hipótese de se entender devido o IRRF no período
autuado, há que ser reconhecido o mero efeito de postergação no seu recolhimento in
casu, uma vez que a Recorrente reteve e recolheu o IRRF na data da liquidação dos
contratos de mútuo;
(iv) Descabe o reajustamento da base de cálculo do IRRF, in casu, para fins de cobrança
do IRRF sobre os Juros sobre Mútuo a Pagar de pessoas físicas, bem como para fins de
aplicação de multa isolada e juros isolados sobre o suposto IRRF não retido sobre os
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

Juros sobre Mútuo a Pagar de pessoas jurídicas, eis que a Recorrente não assumiu o
ônus do imposto.

Da Resolução no 1401-000.804 – (e-fls. 538 e ss.)
Ocorreu a conversão do julgamento em diligência, para que fosse verificado:
I. O critério adotado no lançamento – se o efetivo vencimento dos contratos ou o mero
lançamento contábil; e
II. O recolhimento de IRRF, após 12/2004, relativo aos contratos com pessoas físicas.

É o relatório do necessário.

Voto Vencido
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Como relatado, em síntese, trata-se de três infrações oriundas de contratos de
mútuo celebrados pela autuada que, segundo a Autoridade Lançadora, não recolheu o IRRF no
AC 2004 como responsável sobre os rendimentos gerados para os respectivos beneficiários
pessoas físicas e jurídicas, deflagrando-se o lançamento de:
- Juros e Multa Isoladas decorrente dos contratos firmados com as PJs (regime de
antecipação);
- IRRF e acréscimos legais decorrentes dos contratos firmados com as PFs (regime de
tributação definitiva/exclusiva).
Segue a análise de cada infração.
Do Lançamento dos Juros e Multas Isoladas em relação aos contratos com
Pessoas Jurídicas
Nesse ponto, não se discute a exigência do IRRF, apenas de juros e multas
isoladas, tendo em vista que o valor do principal (IRRF) após o encerramento do período de
apuração deve ser exigido do contribuinte e não do responsável, o qual figura como recorrente
no presente caso. Mas, para que seja legítima esta exigência (infrações 002 – Multas Isoladas e
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

003 – Juros Isolados, e-fls. 107 e ss.), é necessário que tenha havido a incidência e falta de
recolhimento do tributo pela fonte pagadora, o que será analisado a seguir.
A diligência foi realizada para verificar se a Autoridade Lançadora considerou a
no lançamento a data de vencimento dos contratos ou se foi realizado tão somente com base nos
lançamentos contábeis:
A primeira questão se refere à existência dos contratos e a verificação em relação às
datas de vencimento e dos valores lançados. Realço a importância de se analisar as datas
de vencimento porquanto há quem entenda que não se deve lançar com base unicamente
nos lançamentos contábeis. A Autoridade Lançadora já confeccionou as tabelas
indicando os contratos e a data de término (fls. 74 e ss.), no entanto, é preciso verificar a
existência dos documentos e também se há a correspondência entre as datas das tabelas
(coluna ‘Término”) e as datas do “vencimento do contrato” (contratos fls. 38 e ss.).
A Autoridade Fiscal se pronuncia no tópico 2.1 - QUESITO “i” (e-fls. 1025 e ss.):
Manifestação: Antes da análise individual dos itens, faz-se necessário destacar que as
tabelas mencionadas (fl. 74 e ss.) foram confeccionadas pela Empresa Autuada e não
pela Autoridade Lançadora, conforme fls. 73. Assim, por consequência, as datas de
vencimentos foram fornecidas pela Empresa Autuada.
As tabelas estão divididas por meses e, seguindo esta ordem, foram confrontadas com
os contratos disponíveis nos autos:
Meses Out/Nov/Dez/2003 – Não há contratos nos autos;
Mês Jan/2004 – Contratos disponíveis de no 126, 127, 133, 134, 135, 138, 140, 141,
142, 143, 144, 145 e 146 (fls. 38 a 41, 181, 186, 207 a 213) cujas datas de vencimento
conferem com as das tabelas;
Mês Fev/2004 – Contratos disponíveis de no 147, 148, 152, 153 e 155 (fls. 42 a 44 e 214
a 215) cujas datas de vencimento conferem com as das tabelas;
Mês Mar/2004 – Contratos disponíveis de no 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 170 e
171 (fls. 45 a 52 e 185) cujas datas de vencimento conferem com as das tabelas;
Mês Abr/2004 – Contratos disponíveis de no 172, 173, 174, 178, 179, 187 e 188 (fls. 53
a 59) cujas datas de vencimento conferem com as das tabelas;
Mês Mai/2004 – Contratos disponíveis de no 196, 197, 200, 201 e 204 (fls. 60 a 62. 178
e 183) cujas datas de vencimento conferem com as das tabelas;
Mês Jun/2004 – Contratos disponíveis de no 203 e 206 (fls. 63 e 190) cujas datas de
vencimento conferem com as das tabelas;
Mês Jul/2004 – Contratos disponíveis de no 210, 211, 212, 217, 218, 219 e 224 (fls. 64 a
69) cujas datas de vencimento conferem com as das tabelas;
Mês Ago/2004 – Contratos disponíveis de no 234 e 235 (fls. 177 e 182) cujas datas de
vencimento conferem com as das tabelas;
Mês Set/2004 – Contratos disponíveis de no 237 e 241 (fls. 171 e 189) cujas datas de
vencimento conferem com as tabelas. Contrato disponível de no 242 (fls. 174), tem
vencimento em 18/01/05 (na tabela consta 28/01/05);
Meses Out/Nov/Dez/2004 – Não há tabelas. Contratos disponíveis de no 248, 249, 251,
254, 273 (fls. 161 a 162, 188, 197 e 201).
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

Chama a atenção o fato de os contratos terem sido prorrogados até 2004, com a
incidência de juros, mas terem sido quitados somente em 2006 ou 2007, sem que os
juros complementares tivessem sido pagos. Não faz sentido não cobrar juros, ainda mais
quando se considera o objeto social da autuada. Vale destacar, entretanto, que a autuada
não baixou os títulos “liquidados” de seu ativo nem recolheu o IRFONTE devido.
Devido à falta de algumas tabelas e contratos, a empresa autuada foi intimada em
18/06/21 (Ciência Eletrônica nesta mesma data) a:
“1 – Elaborar planilha que informe o contrato original, beneficiário, valor, data de
início, data de vencimento, juros apropriados, data da apropriação dos juros, contrato de
renovação, data de pagamento final, valor total pago, valor de IRFONTE, data de
recolhimento do DARF, valor informado na DIRF;
Obs1: Caso o contrato tenha sido prorrogado várias vezes, fazer constar esta informação
de forma clara e precisa, indicando os números subsequentes;
Obs2: A ordem da planilha deve ser por número crescente de contrato;
Obs3: A planilha deve incluir todas as renovações até que fique demonstrado que o
último contrato foi pago e o IRFONTE correspondente retido;
Obs4: Se o valor da DIRF e/ou DARF incluir diversos lançamentos, apresentar as
respectivas composições;
2 – Apresentar cópia de todos os contratos que fizeram parte da planilha mencionada, na
ordem da planilha para melhor conferência”
[...]
Em resposta à intimação da diligência, a qual solicitou planilha com os dados dos
contratos, a interessada resume bem a questão ora discutida:
3. Dessa forma, a Recorrente apresenta planilha de excel nos exatos termos solicitados
no item 1 do TIDF n' 01 (Doc. 02 não paginavel), bem como apresenta cópia de todos
os contratos que constam da referida planilha, conforme solicitado no item 2 do TIDF n'
01 (Doc. 03).
4. No mais, ressalta que, na posição de mutuária, celebrou diversos contratos de mútuo,
que previam a incidência de juros mensais sobre o valor mutuado pro rata tempore,
pagáveis juntamente com o valor nominal do mútuo (“juros sobre mútuo a pagar”),
junto a pessoas jurídicas e físicas residentes no Brasil, com a finalidade de obter capital
de giro.
5. No curso do período de vigência de tais contratos, especialmente no interregno de
01/2004 a 12/2004, a Recorrente contabilizou os juros devidos segundo o regime de
competência, sendo o seu vencimento precipuamente previsto dentro do próprio ano de
2004.
6. Diante disso, a Autoridade Fiscal entendeu que os juros sobre mútuo a pagar
contabilizados no período de 01/2004 a 12/2004 teriam sido objeto de crédito contábil
aos mutuantes, o que materializaria o fato gerador do IRRF, sob a premissa de que os
juros sobre mútuo a pagar teriam sido colocados, incondicionalmente, à disposição dos
mutuantes, motivo pelo qual foi lavrada a autuação.
7. No entanto, conforme demonstrado, tanto na Impugnação quanto no Recurso
Voluntário, por razões negociais, os contratos de mútuo aos quais se vinculam os juros
sobre mútuo a pagar contabilizados no período em referência tiveram o seu termo final
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

prorrogado, deixando de ocorrer o vencimento em 2004, o que foi devidamente
formalizado contratualmente.
8. Nesse sentido, já se comprovou nos presentes autos o devido tratamento fiscal dado
aos juros autuados, com o consequente recolhimento do IRRF ora exigido quando da
efetiva liquidação dos correspondentes contratos de mútuo (o que, repise-se, não
ocorreu em 2004), sendo esse o átimo de ocorrência do seu fato gerador. Ressalta-se que
na coluna “carimbo liquidado?”, constante na planilha ora apresentada, indicamos “não”
para alguns contratos, pois nestes contratos de fato não há o carimbo de “liquidado”, no
entanto, todos os contratos foram pagos integralmente e tiveram o IRRF recolhido ao
final.
9. Com efeito, a corroborar esse tratamento fiscal, a Requerente colacionou ao Recurso
Voluntário o histórico de parte dos juros (autuados), relacionando-os aos respectivos
contratos de mútuo, pelo que se evidenciou que o seu pagamento não ocorreu em 2004,
mas em períodos posteriores, nos quais se efetuou o recolhimento do IRRF.
10. A documentação ora juntada apenas reforça a inexigibilidade do imposto no período
autuado, impondo o cancelamento da exigência fiscal em debate.
O exposto acima pela autuada alude todos os contratos: os contratos de mútuo
com as pessoas jurídicas e com as pessoas físicas. Neste tópico, a análise se refere aos contratos
em relação às pessoas jurídicas, o que gerou o lançamento de juros e multa isolados pela
ausência de recolhimento dos IRRFs sobre os rendimentos decorrentes no respectivo período.
Registre-se que este Conselheiro entende que NÃO é legítima a constituição do
crédito tributário com base apenas nos lançamentos contábeis, como já exposto em outros
julgados (cf. Acórdão 1401-005.894):
Na linha dos precedentes retrocitados [Acórdão 9202-003.120 / Acórdão 1401-
004.138], entendo que o crédito contábil, pelo regime de competência, não faz surgir a
obrigação tributária. O imposto de renda surge quando da disponibilidade econômica ou
jurídica, as quais ocorrem quando o beneficiário adquire o direito patrimonial. Situação
essa se aperfeiçoa com o vencimento da obrigação, momento a partir do qual o sujeito
ativo tem direito de “exigir” o adimplemento do avençado.
[...]
Por outro lado, não há o fato gerador do tributo por mero lançamento contábil. Insta
registrar que a técnica contábil busca evidenciar a realidade econômica da empresa. A
interpretação dos dados sob esse enfoque (realidade econômica) não deve ser
confundida com qualquer repercussão tributária. Ou seja, é de grande valia entender a
diferença entre essas duas ciências que tratam do mesmo fato: a Ciência Contábil e a
Ciência Jurídica (Tributária). Ao se realizar o lançamento contábil, alocando eventual
custo ou despesa em obediência ao regime de competência, busca-se demonstrar a
correta alocação dos recursos nos períodos correspondentes. Nem sempre os efeitos
tributários decorrem dos registros contábeis segundo o regime da competência. Trata-se
de situações totalmente desconexas que devem ser analisadas separadamente.
No entanto, como informado pela interessada, os contratos foram
prorrogados/renovados. Ou seja, o direito dos mutuantes referente aos juros em relação ao
primeiro período (antes da renovação/prorrogação) se configurou no vencimento deste período,
de modo a incidir o IRRF sobre esses rendimentos. A renovação do contrato não afasta a
incidência do IRRF em relação ao primeiro período (direito adquirido pelos beneficiários). Na
repactuação, há apenas o ajuste que o “pagamento” seria feito posteriormente, mas o “direito”
em relação ao primeiro período já surgiu quando do vencimento.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

Desse modo, embora a constituição do crédito tributário foi realizada
considerando os lançamentos contábeis, verificamos que houve de fato o vencimento naquele
período, tendo os mutuantes adquirido o direito aos rendimentos, de modo a ser inafastável o
recolhimento do IRRF pela fonte pagadora.
Com efeito, a renovação / prorrogação do contrato com os mutuantes configura
um novo contrato. Mas esta nova convenção não afasta o direito aos rendimentos pelos
beneficiários pactuados anteriormente. Por exemplo, caso houvesse rescisão contratual antes de
vencido o prazo para pagamento convencionado na repactuação, ainda assim, haveria o direito
dos beneficiários aos rendimentos em relação ao primeiro período.
Os contratos foram renovados, mas houve a aquisição do direito pelas pessoas
jurídicas mutuantes, de modo a possibilitar a exigência do rendimento referente ao período a seu
favor, configurando sim o fato gerador do IRRF. Não se pode confundir a data convencionada
para “pagamento posterior” quando da renovação / prorrogação com o “direito adquirido” pelo
decurso de prazo em relação ao primeiro período.
Observa-se que os valores foram lançados com base nas tabelas apresentadas pela
fiscalizada em resposta à intimação, onde informa que “os lançamentos contabilizados a débito
na conta 2.1.1.02.2807, no período de janeiro a dezembro de 2004, - referem-se a pagamentos
parciais de contratos e/ou prorrogações de contratos [...]” (e-fl. 73 e ss.). Apresento recorte
exemplificativo da imagem demonstrando o término dos contratos (o que foi confirmado pela
Autoridade Diligenciante):

Ao apresentar os contratos de mútuo, a contribuinte já havia informado que “os
lançamentos contabilizados a débito na conta 2.1.1.02.2807, no período de janeiro a dezembro de
2004, referem-se a pagamentos parciais de contratos e/ou prorrogações de contratos, conforme
solicitado no termo de intimação de 05/10/2007” (e-fl. 37).
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

A sua principal alegação é que o IRRF só incide quando da liquidação dos
contratos que foram prorrogados.
Verifica-se, desse modo, que a constituição do crédito foi realizada considerando
os lançamentos de acordo com o término do primeiro contrato pactuado (vencimento informado
pela contribuinte), o que faz surgir a disponibilidade econômica do beneficiário, ensejando o fato
gerador do IRRF:

[e-fl. 154]
Está claro que os dados utilizados pela Autoridade Fiscal na atividade do
lançamento foram os constantes das tabelas e contratos apresentados pela própria contribuinte.
Ou seja, a constituição do crédito não foi feita com base unicamente nos lançamentos contábeis.
Assim há o fato gerador do IRRF no caso de rendimentos produzidos por
aplicações financeiras de renda fixa, decorrentes de alienação, liquidação (total ou parcial),
resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação:
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
CAPÍTULO II - INCIDÊNCIA
Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o rendimento
produzido, a partir de 1o de janeiro de 1998, por aplicação financeira de renda fixa,
auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta (Lei no
8.981, de 1995, art. 65, e Lei no 9.532, de 1997, art. 35).
§ 1o As aplicações financeiras de renda fixa existentes em 31 de dezembro de 1997,
terão os respectivos rendimentos apropriados pro rata tempore até essa data, e tributados
às seguintes alíquotas:
I - quinze por cento para os rendimentos produzidos nos anos-calendário de 1996 e 1997
(Lei no 9.249, de 1995, art. 11);
II - as previstas na legislação correspondente aos rendimentos produzidos anteriormente
a 1o de janeiro de 1996, observadas as regras para determinação da base de cálculo e
demais normas então vigentes.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

§ 2o O imposto a ser retido será representado pela soma das parcelas de imposto
calculada na forma do parágrafo anterior e do imposto apurado conforme o disposto no
caput deste artigo.
§ 3o No caso de debênture conversível em ações, os rendimentos produzidos até a data
da conversão deverão ser tributados naquela data.
Art. 730. O disposto no artigo anterior aplica-se também (Lei no 8.981, de 1995, art. 65,
§ 4o, e Lei no 9.069, de 1995, art. 54):
I - às operações conjugadas que permitam a obtenção de rendimentos predeterminados,
realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como
no mercado de balcão;
II - às operações de transferência de dívidas realizadas com instituição financeira e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;
III - aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer
forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte pagadora instituição
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e em operações de empréstimos em
ações;
IV - aos rendimentos auferidos em operações de adiantamento sobre contratos de
câmbio de exportação, não sacado (trava de câmbio), em operações com export notes,
em debêntures, em depósitos voluntários para garantia de instância e depósitos judiciais
ou administrativos quando o seu levantamento se der em favor do depositante.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda está autorizado a baixar normas com
vistas a definir as características das operações de que tratam os incisos I e II do artigo
anterior (Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 6o).
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 25, DE 06 DE MARÇO DE 2001
Art. 17. Os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, auferidos
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do
imposto de renda na fonte à alíquota de vinte por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da
alienação, líquido do IOF, quando couber, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do imposto de renda na fonte, a alienação compreende
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem assim a liquidação, o resgate, a
cessão ou a repactuação do título ou aplicação.
[...]
Correta portanto a exigência dos juros e multa isolados pela ausência de retenção
e recolhimento do IRRF, quando o regime de tributação é feito na sistemática de antecipação do
tributo retido pela fonte pagadora.
Do Reajustamento da Base de Cálculo
Em relação ao reajustamento da base de cálculo, considero correto o
procedimento realizado, pois se trata de atividade vinculada, realizada conforme determina
expressamente a legislação (art. 725 do RIR/99).
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

Do lançamento do IRRF em relação às Pessoas Físicas
Em cognição sumária, este Conselheiro — em observância ao deduzido pela
recorrente em relação ao recolhimento do IRRF em período posterior, quando da liquidação dos
contratos —, decidiu por diligenciar para averiguar o efetivo recolhimento do IRRF, conforme
abaixo:
Em relação a segunda questão, para afastar a possibilidade de se exigir o valor do
principal indevidamente (caso tenha sido realizado o recolhimento em AC subsequente),
o que configuraria cobrança indevida, ensejando sua anulação, entendo imprescindível
uma análise da Autoridade Local no que se refere aos documentos apresentados, para
verificar se os valores (de IRRF das pessoas físicas, consideradas no lançamento) foram
efetivamente recolhidos aos cofres públicos após o AC 2004. Nesse ponto, destaco a
importância de se cotejar os documentos apresentados (identificando os beneficiários)
com a DIRF da interessada, declaração dos beneficiários, considerando ainda, o efetivo
recolhimento aos cofres públicos (DARFs).
No entanto, após a análise exauriente da questão, concluiu por não haver a
incidência do IRRF no presente caso, restando improcedente o lançamento neste ponto.
Vejamos.
A recorrente alega que os contratos foram “prorrogados” e o valor do IRRF foi
recolhido em períodos subsequentes, quando da disponibilização do principal e dos juros aos
mutuantes. Realça “Nos casos envolvendo mutuantes pessoas físicas não é possível se admitir a
retenção de IRRF antes da entrega efetiva dos recursos, mesmo ocorrendo o vencimento da
obrigação, o que, diga-se, não é o caso dos presentes contratos de mútuo cujos vencimentos
foram prorrogados e não ocorreram em 2004” (grifo nosso). Acrescenta “Em se admitindo a
retenção do IRRF antes do efetivo recebimento por parte das pessoas físicas, as mesmas seriam
obrigadas a informar uma renda recebida em suas declarações de renda (DIRPF) antes do
efetivo recebimento o que não é compatível com o regime de caixa a que estão sujeitas as
pessoas físicas”.
De fato, as pessoas físicas são tributadas pelo regime de caixa e o imposto sobre a
renda será devido à medida que os rendimentos e os ganhos de capital forem percebidos,
conforme legislação abaixo:
LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
LEI No 8.134, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.
Art. 4° Em relação aos rendimentos percebidos a partir de 1° de janeiro de 1991, o
imposto de que trata o art. 8° da Lei n° 7.713, de 1988:
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

I - será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos no mês;
II - deverá ser pago até o último dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente ao da
percepção dos rendimentos.
LEI No 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Cabe destaque ao que dispõe o parágrafo único do RIR/99 vigente à época dos
fatos:
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
(grifo nosso)
Assim, a incidência do IRRF deveria ocorrer quando do recebimento do
respectivo rendimento (no caso dos autos, nos ACs subsequentes), pois trata-se de regime de
tributação exclusiva na fonte cuja incidência do tributo, no caso de pessoas físicas, ocorre de
acordo com o regime de caixa (quando da liquidação dos contratos).
Desse modo, é improcedente o lançamento de IRRF como base unicamente nos
contratos e lançamentos contábeis, devendo ser cancelado o crédito exigido em relação à
infração 001 do Auto de Infração (e-fl. 105 e ss.).
Da aplicação dos Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
Trata-se de questão já consubstanciada em súmula editada pelo Pleno da CSRF:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Então nego provimento neste ponto.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

Conclusão
Desta forma, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, tão somente
para afastar a exigência do IRRF sobre as pessoas físicas.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

Voto Vencedor
Carlos André Soares Nogueira – Redator Designado.
Inicio parabenizando o ilustre conselheiro relator pelo bem fundado voto.
Entretanto, peço licença para apresentar as razões que levaram a Turma, por maioria, a decidir de
forma diversa.
A questão controversa neste voto vencedor está jungida à determinação do
momento da ocorrência do fato jurídico tributário relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) incidente sobre os rendimentos correspondentes aos mútuos firmados pelo contribuinte,
na qualidade de mutuário.
Vale mencionar que a contribuinte também havia firmado contratos de mútuo com
pessoas físicas. O conselheiro relator já afastou o lançamento de IRRF relativo a essas operações
em razão da submissão do Imposto sobra a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) ao regime de caixa,
o que exigiria o efetivo pagamento para a configuração dos respectivos fatos jurídicos
tributários. Contudo vale notar que as razões aqui esposadas aplicam-se, igualmente, em relação
a contratos de mútuo firmados com pessoas físicas ou jurídicas.
Pois bem, para analisar a questão, penso ser prudente iniciar pela revisão da
norma legal que, de acordo com a autoridade fiscal, traria a previsão da incidência do IRRF
sobre os rendimentos decorrentes dos mútuos.
Compulsando os autos, constato que a fiscalização fundamentou o lançamento de
ofício na previsão do artigo 65, §§ 4o e 5o da Lei no 8.981/1995, que dispõe:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
[...]
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se também:
[...]
c) aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer
forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte pagadora instituição
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o Em relação às operações de que tratam as alíneas a e b do § 4o, a base de cálculo do
imposto será:
a) o resultado positivo auferido no encerramento ou liquidação das operações
conjugadas;
b) a diferença positiva entre o valor da dívida e o valor entregue à pessoa jurídica
responsável pelo pagamento da obrigação, acrescida do respectivo Imposto de Renda
retido.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

[...] - grifei
É oportuno dizer que a alíquota foi alterada pelo artigo 35 da Lei no 9.532/1997:
Art. 35. Relativamente aos rendimentos produzidos, a partir de 1o de janeiro de 1998,
por aplicação financeira de renda fixa, auferidos por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica imune ou isenta, a alíquota do imposto de renda será de vinte por cento.
Para a hipótese de incidência utilizada pela fiscalização para estabelecer a
ocorrência dos fatos jurídicos tributários do IRRF, o próprio artigo 65 da Lei no 8.981/1995 traz a
previsão do momento em que deve ocorrer a retenção do imposto:
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, no
caso de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.
Assim, a própria lei traz como hipótese de incidência do IRRF, no caso específico,
o pagamento dos rendimentos.
Penso que a interpretação adequada da norma não deva ser feita de forma literal.
Desta forma, por exemplo, não vejo como seria possível que a mora do mutuário – que implique
em pagamento em atraso ao mutuante – possa interferir no critério temporal da regra matriz de
incidência do imposto.
Também penso que o fato jurídico do IRRF não deva ser condicionado ao regime
de apuração de imposto do mutuante. No caso das pessoas físicas, o regime – por determinação
legal – é o de caixa, conforme apontado pelo relator. Entretanto, dentre as pessoas jurídicas,
embora a regra do Lucro Real seja o regime de competência, as pessoas optantes pelo Lucro
Presumido e pelo Simples podem adotar o regime da caixa.
Noutro giro, a interpretação do dispositivo legal não pode ser tão abrangente a
ponto de englobar o mero lançamento a crédito em conta de juros a pagar, em contrapartida de
débitos de despesas de juros, como suficiente para a determinação da ocorrência do fato jurídico
tributário do IRRF.
Nesta sentido, impende destacar que, ao longo de todo o contrato, o contribuinte
(mutuário) deve registrar a débito de conta de resultado as despesas com os juros dos contratos
de mútuo. Tais despesas têm como contrapartida lançamentos a crédito no passivo em juros a
pagar. Estes lançamentos a crédito não caracterizam a ocorrência do fato jurídico tributário do
IRRF.
Assim, no caso sob exame, o estabelecimento das datas de vencimento dos
contratos de mútuo, aquelas em que o mutuário deveria efetuar os pagamentos ao mutuante, é
crucial para a determinação dos fatos jurídicos tributários do IRRF sobre os rendimentos
decorrentes dos citados contratos de mútuo.
Em suma, o fato gerador do IRRF ocorre na data de vencimento do contrato,
aquela data em que o pagamento deve ser feito. Isto, evidentemente, no caso de o pagamento não
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

ter sido feito em momento anterior ao vencimento, pois o efetivo pagamento é fato suficiente
para dar origem ao dever jurídico de efetuar a retenção do IRRF e o respectivo recolhimento.
Vale mencionar que a interpretação aqui esposada não destoa do entendimento
apresentado pelo ilustre relator, conforme se verifica na seguinte passagem do voto:
Registre-se que este Conselheiro entende que NÃO é legítima a constituição do crédito
tributário com base apenas nos lançamentos contábeis, como já exposto em outros
julgados (cf. Acórdão 1401-005.894):
Na linha dos precedentes retrocitados [Acórdão 9202-003.120 / Acórdão 1401-
004.138], entendo que o crédito contábil, pelo regime de competência, não faz
surgir a obrigação tributária. O imposto de renda surge quando da
disponibilidade econômica ou jurídica, as quais ocorrem quando o beneficiário
adquire o direito patrimonial. Situação essa se aperfeiçoa com o vencimento da
obrigação, momento a partir do qual o sujeito ativo tem direito de “exigir” o
adimplemento do avençado.
[...]
Por outro lado, não há o fato gerador do tributo por mero lançamento contábil.
Insta registrar que a técnica contábil busca evidenciar a realidade econômica
da empresa. A interpretação dos dados sob esse enfoque (realidade econômica)
não deve ser confundida com qualquer repercussão tributária. Ou seja, é de
grande valia entender a diferença entre essas duas ciências que tratam do
mesmo fato: a Ciência Contábil e a Ciência Jurídica (Tributária). Ao se realizar
o lançamento contábil, alocando eventual custo ou despesa em obediência ao
regime de competência, busca-se demonstrar a correta alocação dos recursos
nos períodos correspondentes. Nem sempre os efeitos tributários decorrem dos
registros contábeis segundo o regime da competência. Trata-se de situações
totalmente desconexas que devem ser analisadas separadamente.
Assim, a divergência, no caso, não se situa na interpretação da norma legal, mas
na interpretação dos fatos jurídicos.
No entendimento do ilustre relator, embora tenha havido o aditamento dos
contratos de mutuo com a alteração das respectivas datas de vencimento, os mutuantes já teriam
adquirido a disponibilidade jurídica dos valores relativos aos períodos originais, Cito suas
palavras: No entanto, como informado pela interessada, os contratos foram
prorrogados/renovados. Ou seja, o direito dos mutuantes referente aos juros em relação
ao primeiro período (antes da renovação/prorrogação) se configurou no vencimento
deste período, de modo a incidir o IRRF sobre esses rendimentos. A renovação do
contrato não afasta a incidência do IRRF em relação ao primeiro período (direito
adquirido pelos beneficiários). Na repactuação, há apenas o ajuste que o “pagamento”
seria feito posteriormente, mas o “direito” em relação ao primeiro período já surgiu
quando do vencimento.
Desse modo, embora a constituição do crédito tributário foi realizada considerando os
lançamentos contábeis, verificamos que houve de fato o vencimento naquele período,
tendo os mutuantes adquirido o direito aos rendimentos, de modo a ser inafastável o
recolhimento do IRRF pela fonte pagadora.
Com efeito, a renovação / prorrogação do contrato com os mutuantes configura um
novo contrato. Mas esta nova convenção não afasta o direito aos rendimentos pelos
beneficiários pactuados anteriormente. Por exemplo, caso houvesse rescisão contratual
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

antes de vencido o prazo para pagamento convencionado na repactuação, ainda assim,
haveria o direito dos beneficiários aos rendimentos em relação ao primeiro período.
Os contratos foram renovados, mas houve a aquisição do direito pelas pessoas jurídicas
mutuantes, de modo a possibilitar a exigência do rendimento referente ao período a seu
favor, configurando sim o fato gerador do IRRF. Não se pode confundir a data
convencionada para “pagamento posterior” quando da renovação / prorrogação com o
“direito adquirido” pelo decurso de prazo em relação ao primeiro período.
É neste ponto que concentrou-se a divergência do Colegiado.
Não há, no entendimento da maioria da Turma, o citado direito adquirido do
mutuante a partir do vencimento do prazo original do contrato de mútuo. No entendimento
majoritário da Turma, uma vez prorrogado o vencimento do contrato, ainda não se
perfectibilizou a obrigação de pagar os juros decorrentes do contrato. Ou seja, não se caracteriza
a mora do mutuário em relação ao mutuante.
Vale mencionar que o mero fato de a contribuinte ter transferido contabilmente os
saldos dos contratos de mútuo de uma conta de passivo para outra não altera o critério temporal
do fato gerador do IRRF. Trata-se apenas de respeito à ciência contábil para que os
assentamentos reflitam o fato da prorrogação dos contratos. Em outras palavras, o direito de
cobrar do mutuário os valores devidos não é diferente em relação aos montantes devidos antes ou
depois do vencimento original do contrato.
Também penso não se aplicar ao caso concreto a previsão do artigo 17, § 2o, da IN
SRF no 25/2001.
Art. 17. Os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, auferidos
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do
imposto de renda na fonte à alíquota de vinte por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da
alienação, líquido do IOF, quando couber, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do imposto de renda na fonte, a alienação compreende
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem assim a liquidação, o resgate, a
cessão ou a repactuação do título ou aplicação.
[...] – grifei.
A razão para a inaplicabilidade da norma administrativa acima ao caso concreto é
que ela se refere à parte final da alínea “b” do parágrafo 7o do artigo 65 da Lei no 8.981/1995
(“alienação do título ou da aplicação”), enquanto o caso sob exame trata da hipótese veiculada
na parte inicial do dispositivo (“pagamento dos rendimentos”).
Em suma, para que se caracterize a hipótese de incidência do IRRF no caso sob
exame, é preciso comprovar o efetivo pagamento ou o vencimento do contrato. Entretanto, não
foi assim que a fiscalização apurou os fatos jurídicos tributários.
Para que não haja dúvida quanto ao critério temporal eleito pela autoridade fiscal,
reproduzo trecho do Termo de Verificação Fiscal:
(1-) O contribuinte em epígrafe procedeu à contabilização, a debito da conta n°
2.1.1.02.2807-0281 -Juros 410- s/ Mútuos a Pagar e a crédito da conta no 2.1.1.14.0002-
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

0671 - Cessão de Crédito, de importes relacionados a juros incidentes sobre
empréstimos e financiamentos referentes a contratos de mútuo celebrados com pessoas
físicas e jurídicas ;
(2-) Ao examinar o procedimento adotado, verificou-se que os recursos financeiros
contabilizados se destinaram a remunerar os mutuantes com base em taxas de juros
pretensamente previstas em tais contratos ;
(3-) Os eventos contábeis correspondentes aos registros destas operações estão da
seguinte forma parametrizados :
(3.1-) Quando da celebração do contrato de mútuo
Débito: 1.1.1.03.0003-0669 -Banco do Brasil
Crédito: 2.1.1.14.0002-0671 -Cessão de Crédito;
(3.2-) Quando da prorrogação do contrato de mútuo
Débito: 2.1.1.14.0002-0671 - Cessão de Crédito, mediante baixa do valor do contrato
anterior.
Débito: 2.1.1.02.2807-0281 - Juros s/ Mútuo a Pagar, pelo valor dos juros efetivamente
devidos nos termos do contrato.
Crédito: 2.1.1.14.0002-0671 -Cessão de Crédito, pelo valor do novo contrato (soma do
contrato anterior e dos juros s/ mútuo);
(4-) Com isso, restou comprovado que os valores efetivamente relacionados aos
encargos incidentes sobre empréstimos decorrentes de contratos de mútuo foram
creditados contabilmente aos mutuantes, materializando, desta forma, o fato gerador da
obrigação tributária em razão de os referidos rendimentos terem sido colocados,
incondicionalmente, & disposição dos mutuantes a teor do disposto no Parecer
Normativo CST no 121/73 ;
(5-) Analisada a questão sob a ótica das Normas Gerais de Incidência Tributária,
depreende-se que os valores relativos a tais remunerações estão compreendidos na
órbita dos rendimentos auferidos em decorrência deaplicações financeiras de renda fixa,
por decorrerem de negócios que geraram os mesmos efeitos previstos em uma regra
especifica que equipara os rendimentos pagos ou creditados, a esse tipo de aplicação
para efeito de incidência do IRFON (§§ 4o e 5o do artigo 65 da Lei n° 8.981, de
20.01.95) ;
Portanto, uma vez que não houve o vencimento dos contratos e não houve
pagamento antecipado dos mútuos em questão, mostra-se indevida a eleição das datas dos
lançamentos contábeis para a determinação da ocorrência dos fatos jurídicos tributários do IRRF.
Assim, tendo ocorrido um erro na determinação do critério temporal dos fatos
geradores do IRRF, os lançamentos de ofício padecem de erro material insanável, que deve levar
ao cancelamento do auto de infração.

Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001043/2008-25

Conclusão.
Destarte, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os autos de
infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira, Redator Designado

Fl. 1334
DF CARF MF
Original